Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO.
I – A existência de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede que a Fazenda Pública pratique qualquer ato tendente a exigir a dívida, art. 151, inc. III, do CPC.
II – A determinação de suspensão do protesto da CDA até o efetivo exame do recurso administrativo contra o lançamento do tributo não representa risco de dano ao Distrito Federal e é reversível. Reformada a r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela.
III – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.